Tribunal: TJMT
Processo: 1028245-17.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ERICO FERREIRA DA SILVA - CPF: 871.765.051-87 (RECORRIDO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. MERO AGENTE FINANCEIRO. GRAVAME. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM TRANSFERIR O VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. ARTIGO 123, §1º DO CTB. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
ERICO FERREIRA DA SILVA

postula pela obrigação de fazer com a finalidade de obrigar a Recorrente a transferir o veículo Fiat Fiorino, placa JLH-3464, RENAVAM 00636394769, cor azul, que foi alienado fiduciariamente pela Recorrente ao comprador Manoel Campos de Araújo em 25 de novembro de 2010, bem como postula indenização por danos morais decorrente da não transferência e cobrança de IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento Obrigatório.

2. Ocorre que, segundo dispõe o artigo 123, §1º do CTB, a responsabilidade para a transferência do veículo pertence ao comprador, sendo que a empresa Recorrente é mero agente financeiro que registrou gravame no veículo de alienação fiduciária.

3. Desta forma, competia ao adquirente ter providenciado a transferência do veículo e não a Instituição Bancária que é mero agente financeiro.

4. Ademais, no caso de inércia do comprador em realizar a transferência do veículo, compete ao vendedor a comunicação de venda nos termos do artigo 134 do CTB.

5. Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a Recorrente de transferência do veículo alienado que pertence ao comprador e a responsabilidade de comunicar a venda que pertence ao vendedor.

6. Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta legitimidade passiva do Banco Recorrente, tendo em vista que não possui responsabilidade perante o Recorrido.

7. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária é medida impositiva.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ERICO FERREIRA DA SILVA postula pela obrigação de fazer com a finalidade de obrigar a Recorrente a transferir o veículo Fiat Fiorino, placa JLH-3464, RENAVAM 00636394769, cor azul, que foi alienado fiduciariamente pela Recorrente ao comprador Manoel Campos de Araújo em 25 de novembro de 2010, bem como postula indenização por danos morais decorrente da não transferência e cobrança de IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento Obrigatório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação para que o banco Recorrente providenciasse a transferência do veículo objeto do presente feito, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou fosse realizado o cancelamento das multas, licenciamento obrigatório, IPVA a partir de 25 de novembro de 2010.

O Recorrente
BANCO DAYCOVAL S/A
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida.

A situação posta em litígio não atrai qualquer responsabilidade do banco Recorrente com o Recorrido, tendo em vista que ao registrar o GRAVAME do veículo não lhe gera a responsabilidade legal em proceder com a transferência do veículo, a qual é responsabilidade exclusiva do comprador, conforme dispõe o artigo 123, §1º do CTB.

No caso, o banco Recorrente é mero agente financeiro que anotou a alienação fiduciária do contrato bancário de empréstimo realizado em favor do comprador para a aquisição do veículo.

Por certo que a responsabilidade para proceder com a transferência do veículo é exclusiva do comprador, no caso o Sr. Manoel Campos de Araújo, o qual sequer foi demandado neste feito.

Em outro aspecto, o Recorrido deveria ter comunicado a venda ao DETRAN para que fosse afastada a sua responsabilidade em relação aos tributos, taxas e multas, conforme dispõe o artigo 134 do CTB, mas não o fez.

Assim, entendo que a Recorrente não tem qualquer responsabilidade perante o Recorrido, portanto, a sua ilegitimidade passiva é evidente.

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária Recorrente é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, e reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente BANCO DAYCOVAL S/A, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, consequentemente, revogo a liminar proferida ao ID n. 106904579.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator